Tribunal: TJBA
Processo: 8071810-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071810-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU relativo ao imóvel de Inscrição Imobiliária nº 15970-0.

2 - A agravante alega ilegitimidade passiva, sustentando que jamais foi proprietária ou possuidora do imóvel, pois a escritura pública de compra e venda firmada em 1992 nunca foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis, apresentando matrículas nºs 13.320 e 52.044 em sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para demonstrar, no âmbito da exceção de pré-executividade, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Inexiste nos autos documento que comprove de forma inequívoca a correlação entre a inscrição imobiliária nº 15970-0, objeto da execução fiscal, e as matrículas nºs 13.320 e 52.044 apresentadas pela agravante.

5 - A própria agravante reconhece a necessidade de obtenção de certidão do Município para estabelecer a vinculação entre a inscrição imobiliária e as matrículas, documento que não foi acostado aos autos.

6 - A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN, so
mente podendo ser afastada mediante prova robusta e inequívoca.

7 - A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, admitindo apenas matérias passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 34 e 204; CC/1916, art. 530.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 392/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8071810-44.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
DALVA DIONISIO MENEZES
e agravad
o

o

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao agravo
,
mantendo
a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.